Tribunal: TJMT
Processo: 0044383-35.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044383-35.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONALDO EUSTAQUIO FEITOZA SENRA - CPF: 054.607.106-69 (APELADO), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), CARLINDO BORGES NONATO - CPF: 206.633.741-20 (APELANTE), ALEXANDRE SOUSA DIAS - CPF: 568.841.331-04 (ADVOGADO), BARBARA KETILEN LEMES DELGADO - CPF: 032.604.211-30 (APELANTE), BARBARA KETILEN LEMES DELGADO - CPF: 032.604.211-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA OU COMPROVANTE DA CIÊNCIA DO RÉU. FÉ PÚBLICA
DO OFICIAL DE JUSTIÇA
RELATIVA. RELAÇÃO PROCESSUAL
NÃO CONFIGURADA
. ATO PROCESSUAL INEFICAZ.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de despejo
c/c
cobrança de aluguéis e acessórios da locação, condenando os réus ao pagamento de R$ 7.400,00, acrescido de multa moratória, cláusula penal, correção monetária, juros e honorários advocatícios. O apelante arguiu, em preliminar, a nulidade da citação por ausência de ciência inequívoca quanto à existência da demanda.

II. Questão em discussão

S
e a ausência de assinatura do réu no mandado de citação, ou de qualquer elemento de prova da ciência do ato,
compromete a validade da citação e, por consequência, a regularidade do processo e da sentença.

III. Razões de decidir

A fé pública atribuída à certidão do oficial de justiça, embora dotada de presunção relativa de veracidade, pode ser elidida por ausência de formalidade essencial, como a ausência de assinatura ou recusa formal do citando.

A inexistência de assinatura, recibo ou qualquer outro meio idôneo que ateste a ciência inequívoca do réu quanto à demanda judicial torna ineficaz a citação, prejudicando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Diante da nulidade da citação, todos os atos processuais subsequentes devem ser anulados, com a restituição do prazo para apresentação de defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para anular a citação e os atos processuais posteriores, com devolução de prazo
ao
apelante.

Tese de julgamento
:

É nula a citação que, embora certificada pelo oficial de justiça, não acompanha nota de ciente, assinatura do citando ou certificação da recusa formal, ausente qualquer elemento que comprove a ciência inequívoca da parte.

A ausência de citação válida compromete a formação da relação processual e impõe a anulação dos atos subsequentes, com devolução do prazo para defesa.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
em Ação de Despejo
c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios da Locação
julgada
procedente para condenar
os réus ao pagamento de
R$7.400,00 dos 4 aluguéis em atraso,
acrescida de multa moratória de 10% e cláusula penal de R$ 3.000,00, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.

O apelante alega em preliminar
a nulidade da citação,
pois
nunca foi devidamente citado, o que inviabiliza a constituição válida da relação processual.

Aduz que o
mandado de citação não consta sua assinatura.

No mérito, sustenta
que houve condenação em duplicidade, ante a imposição de penalidades pecuniárias sem adequada
fundamentação, gerando
suposta condenação em valor superior ao requerido na petição inicial.

Intimado, o
apelado não apresentou Contrarrazões (Id.

277352875
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O CPC
em seu
art.
251, III,
dispõe
que
“
incumbe ao oficial de justiça procurar o citando e, onde o encontrar, citá-lo
: (...); obtendo a nota de ciente ou certificando que o citando não a apôs no mandado”.

A eficácia da citação é,
geralmente
, presumida, sobretudo em razão da fé pública atribuída ao oficial de justiça.

No entanto, no caso concreto, o servidor não observou a exigência legal, pois o mandado juntado aos autos não apresenta a assinatura do réu.

Ainda que a certidão mencione a realização da citação pessoal, inexiste nos autos documento assinado, recibo de entrega ou qualquer outro meio que comprove a ciência efetiva da parte quanto à existência da demanda. Tal omissão compromete a regularidade do ato e atinge de forma substancial as garantias do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de assinatura do citando ou de qualquer elemento que permita identificá-lo de modo inequívoco compromete a validade da citação e, por consequência, a regularidade do processo subsequente.

Ressalta-se que, embora os atos do oficial de justiça gozem de presunção de veracidade, essa presunção não é absoluta, podendo ser afastada quando presentes indícios de vício ou falta de formalidade essencial.

Dessa forma, i
mpõe-se a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes, com a consequente devolução do prazo à parte apelante para apresentação de defesa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
INEXISTÊNCIA DE NOTA DE
CIENTE NO MANDADO DE CITAÇÃO. FALTA DE CERTIDÃO INDICANDO A RECUSA DE APOSIÇÃO DO CIENTE. NULIDADE.
PRECEDENTES.
VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
A
revaloração
jurídica dos fatos não implica a incidência do óbice da Súmula 7 do STJ, quando a análise do recurso especial é baseada nas premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é defeituoso o ato de citação quando não existe a nota de ciente no mandado, e não consta, na certidão do oficial de justiça, que o citado se recusou a fazê-lo. Nesse sentido: AgInt no REsp 1 .510.287/PR, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe de 4/5/2017; REsp 810.792/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 11/5/2006; REsp 178.020/SP, Relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 12/3/2002, DJ de 3/6/2002 .3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1540156 DF 2015/0147787-2, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para anular a citação e,
por conseguinte
, os demais atos processuais, além de restituir o prazo
ao
apelante
para apresentação da defesa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025